Tribunal: STF
Processo: MS 23054
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-15
Data de publicação: 2000-06-15

Ementa:
EMENTA: Desapropriação para reforma agrária: validade.
1.      Decreto 2250/97: proibição de vistoria preparatória da
desapropriação enquanto não cessada a ocupação do imóvel por
terceiros: inaplicabilidade, à vista da omissão da portaria do
INCRA, que lhe fixasse os termos e condições de aplicação.
2.      Improdutividade do imóvel rural - de bucólica virgindade,
mal bulida pelos arrendatários - que seria risível atribuir, a
título de força maior, à ocupação por "sem terras", uma semana antes
da vistoria, de fração diminuta do latifúndio.